Tribunal: TJSP
Processo: 1001591-35.2024.8.26.0326
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Fornecimento de energia elétrica. Irregularidade apurada por meio de TOI. Sentença de procedência. Insurgência da ré. Relação de consumo evidente. Aplicável à hipótese o Código de Defesa do Consumidor, incluindo a inversão do ônus probatório a teor do artigo 6o, VIII, CDC. Ausente demonstração de fraude por parte do autor. Prova

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Fornecimento de energia elétrica. Irregularidade apurada por meio de TOI. Sentença de procedência. Insurgência da ré. Relação de consumo evidente. Aplicável à hipótese o Código de Defesa do Consumidor, incluindo a inversão do ônus probatório a teor do artigo 6o, VIII, CDC. Ausente demonstração de fraude por parte do autor. Prova unilateral. Perícia prejudicada. Ausente demonstração de "degrau de consumo", após regularização do medidor. Débito inexigível. Sentença mantida. Recurso não provido.